Tribunal: CARF
Processo: 10880.926349/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.926349/2011-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.839 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2024
Recorrente
MELITTA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
POSSIBILIDADE
DE
CÔMPUTO
DO
SALDO
NEGATIVO DE IRPJ.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo em
vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2018. Incidência da
Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário a fim de reconhecer o direito creditório remanescente em discussão nesta
instância de R$ 473.367,48 e homologar as compensações até o limite aqui reconhecido.
Inteligência da Súmula CARF no 177.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter em parte o r. Despacho Decisório
Eletrônico (DDE) que não homologou os pedidos de compensação apresentados pela Recorrente,
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.839 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926349/2011-20

que utilizaram crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ do exercício 2006, ano-calendário
2005, no valor de R$ 490.212,58, para compensação dos débitos nelas declarados.
2.
O Despacho Decisório foi fundamentado nos seguintes termos:

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Não se conformando com a decisão da RFB, a contribuinte apresentou em 03/06/2011
Manifestação de Inconformidade afirmando ter se equivocado quando da apresentação de suas
DCOMP.
Alega, ainda, que seu direito creditório, apesar de equivocadamente informado nas DCOMP em
análise, existe e está devidamente demonstrado em sua DIPJ e em sua contabilidade.
Requer, então, em observância ao princípio da verdade material, que seja reconhecido seu direito
ao crédito pretendido tendo em vista a ocorrência de erro de fato.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.839 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926349/2011-20

Requer que seja efetuada prova pericial para comprovar a existência do crédito ora em litígio e
demonstrar a ilegalidade da decisão que não homologou as compensações declaradas.
4.
O v. acórdão recorrido julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da Recorrente, reconhecendo crédito de saldo negativo de IRPJ no ano-
calendário 2005 no valor de R$ 16.845,10, a ser utilizado nas DCOMP em litígio.
5.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade,
alegando a ocorrência de homologação tácita e que foi proferida sentença judicial nos autos
Processo no 0019234-59.2012.4.03.6100, que tramitou perante a 8a Vara Cível Federal de São
Paulo, que teria reconhecido seu crédito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
6.
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem assim preenche os pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
7.
Cuidam-se os autos de PER/DCOMP referente à IRPJ cuja compensação não foi
homologada, vez que os créditos reconhecidos, relativos ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2005, foram insuficientes para compensar integralmente os débitos informados.
8.
A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, reconheceu somente em
parte o crédito da Recorrente, argumentando que “As estimativas cuja compensação fora não
homologada somente integram o saldo negativo, se reformada a decisão administrativa, ou se
extintas por pagamento” – v. cf. fl. 98 dos autos.
9.
Ocorre que a respeito da possibilidade dos valores apurados mensalmente por
estimativa serem quitados por meio de Declaração de Compensação (Dcomp), o Parecer
Normativo COSIT/RFB no 02, de 2018, trouxe, quanto às ocorrências verificadas até 30/05/2018,
os seguintes esclarecimentos:
Síntese conclusiva
13.
De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até 30 de
maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL, cujos
fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário; não é
passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa não
paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como cobrar o valor
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.839 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926349/2011-20

correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a
base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de
inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como cobrar o
valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a
base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade
pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela
apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o
tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas
cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto
de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014,
motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.4 e 13 a 13.3,
revogando-se o seu item 12.1.2.
10.
Não se trata, aqui, de exigir prova a respeito da demonstração do saldo negativo já
objeto de DIPJ oportunamente apresentada pela Recorrente.
11.
De fato, a controvérsia se limita em definir se estimativas, cuja extinção foi
efetivada por meio de compensação, não homologada, ainda que sejam discutidas em outros
processos, poderiam compor o saldo negativo, que por sua vez servirá de crédito para restituição
ou compensação.
12.
Para dirimir qualquer dúvida sobre a possibilidade de estimativas, cuja extinção
foi levada a efeito por meio de compensações não homologadas ou objeto de outros processos,
comporem o saldo negativo que servirá de crédito para restituição ou compensação, foi editada a
Súmula CARF no 177, assim enunciada:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.
13.
Portanto, em relação à parcela glosada relativa às estimativas compensadas e não
homologadas no importe de R$ 473.367,48, considerando que o caso sub examine se amolda
perfeitamente ao direito sumular vigente, merece acolhimento o pleito recursal para que o
mencionado valor seja reintegrado ao saldo negativo do IRPJ em questão.

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.839 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926349/2011-20

Dispositivo

14.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, DOU
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário a fim de reconhecer o crédito remanescente e em
discussão nesta instância de R$ 473.367,48, homologando as compensações até o limite aqui
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 125
DF CARF MF
Original